Tribunal: TJDFT
Processo: 0796524-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0796524-61.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYANE BRITO ALVES FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver vício no processo diante da ausência de publicação da decisão de ID 73050360 em nome do advogado indicado na petição inicial. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício inexistente. Conforme certidão de ID 74645715 e documento que a acompanha, a decisão de ID 73050360 foi disponibilizada no DJe em 24/06/2025, em nome dos três advogados que representam a embargante, inclusive o indicado na petição inicial, Dr. Rolland Ferreira de Carvalho, OAB/DF 24716. Nulidade inexistente. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora